Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-53.2019.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO – Inocorrência – Reconhecida a legitimidade do fundo de investimento réu pois, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação são avaliadas pelo juízo com abstração de sua ocorrência ou não no caso concreto, é dizer, a partir da asserção formulada, ao passo que eventual impertinência

Ementa:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO – Inocorrência – Reconhecida a legitimidade do fundo de investimento réu pois, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação são avaliadas pelo juízo com abstração de sua ocorrência ou não no caso concreto, é dizer, a partir da asserção formulada, ao passo que eventual impertinência subjetiva decorrente do exame profundo dos fatos deve ser resolvida como questão de mérito – Preliminar suscitada pelas rés afastada."

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILDIADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Autora que celebrou junto ao banco réu contrato de financiamento estudantil – FIES, e, junto às rés, o 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual as rés comprometeram-se, mediante certas condições, após o término do curso, ao pagamento das parcelas do financiamento – Documentos juntados aos autos que comprovam a entrega dos Relatórios de Contrapartida Sociais pela autora – Autora que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais – Rés que, em que pese o cumprimento das obrigações contratuais da autora, não cumpriram com a sua obrigação, qual seja, de pagamento das parcelas do FIES – Condenação das rés na obrigação de quitar as parcelas do FIES – Devida, ainda, indenização por dano material, referente a eventuais pagamentos realizados diretamente pela autora ao agente financeiro – II- Negativação do nome da autora em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento – Instituições de ensino rés que foram negligentes e imprudentes quando deixaram de pagar por dívida oriunda do FIES, acarretando vencimento das prestações e consequente inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Inadimplência e negativação do nome da autora que decorrem da inércia das instituições de ensino rés em suportar o pagamento das prestações oriundas do financiamento estudantil – Danos morais caracterizados – III- Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir as rés de atitudes semelhantes – IV- Ausente vício na formação do contrato de financiamento estudantil junto ao banco réu pela autora, permanece este hígido, cabendo apenas às instituições de ensino rés efetuar o pagamento do valor cobrado em relação à requerente – Não há que se afastar a responsabilidade da autora pelo pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil, uma vez que a obrigação assumida pelas instituições de ensino rés perante a autora não foi anuída pelo banco credor, de modo que não há que se reconhecer o efeito liberatório da dívida em relação ao devedor originário – Sentença mantida – V- Honorários advocatícios bem fixados em 10% sobre o valor da condenação, quantia que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – Observância ao art. 85, §2o, do NCPC – VI- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000346-53.2019.8.26.0232, da Comarca de Cesário Lange, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS, é apelada/apelante VALDINÉIA DE MORAIS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
2
VOTO No: 35672
APEL.No: 1000346-53.2019.8.26.0232
COMARCA: CESÁRIO LANGE
APTES. : UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
UNIESP E OUTROS e VALDINÉIA DE MORAIS SILVA
APDOS. : OS MESMOS E BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: JOÃO GUILHERME PONZONI MARCONDES
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FUNDO DE INVESTIMENTO
Inocorrência
Reconhecida a legitimidade do fundo de
investimento réu pois, nos termos da teoria da asserção, as
condições da ação são avaliadas pelo juízo com abstração de sua
ocorrência ou não no caso concreto, é dizer, a partir da asserção
formulada, ao passo que eventual impertinência subjetiva
decorrente do exame profundo dos fatos deve ser resolvida como
questão de mérito Preliminar suscitada pelas rés afastada.”
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

FIES

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS

QUANTUM

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILDIADE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO I- Autora que celebrou junto ao
banco réu contrato de financiamento estudantil FIES, e, junto às
rés, o 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies',
por meio do qual as rés comprometeram-se, mediante certas
condições, após o término do curso, ao pagamento das parcelas do
financiamento Documentos juntados aos autos que comprovam a
entrega dos Relatórios de Contrapartida Sociais pela autora
Autora que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais
Rés que, em que pese o cumprimento das obrigações contratuais
da autora, não cumpriram com a sua obrigação, qual seja, de
pagamento das parcelas do FIES
Condenação das rés na
obrigação de quitar as parcelas do FIES
Devida, ainda,
indenização por dano material, referente a eventuais pagamentos
realizados diretamente pela autora ao agente financeiro II-
Negativação do nome da autora em razão do inadimplemento das
parcelas do financiamento Instituições de ensino rés que foram
negligentes e imprudentes quando deixaram de pagar por dívida
oriunda do FIES, acarretando vencimento das prestações e
consequente inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito Inadimplência e negativação do nome da autora que
decorrem da inércia das instituições de ensino rés em suportar o
pagamento das prestações oriundas do financiamento estudantil
Danos morais caracterizados III- Indenização devida, devendo
ser fixada com base em critérios legais e doutrinários

Indenização bem fixada, ante as peculiaridades do caso, em
R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir as rés de atitudes semelhantes IV- Ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
3
vício na formação do contrato de financiamento estudantil junto ao
banco réu pela autora, permanece este hígido, cabendo apenas às
instituições de ensino rés efetuar o pagamento do valor cobrado
em relação à requerente Não há que se afastar a responsabilidade
da autora pelo pagamento das prestações do contrato de
financiamento estudantil, uma vez que a obrigação assumida pelas
instituições de ensino rés perante a autora não foi anuída pelo
banco credor, de modo que não há que se reconhecer o efeito
liberatório da dívida em relação ao devedor originário Sentença
mantida V- Honorários advocatícios bem fixados em 10% sobre
o valor da condenação, quantia que remunerará de forma justa e
digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de
zelo e a complexidade da causa Observância ao art. 85, §2o, do
NCPC VI- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 12% sobre o valor da condenação Apelos
improvidos.”
Apelo das instituições de ensino rés em face
da r. sentença de parcial procedência, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de
inexigibilidade e indenização por danos morais e materiais.
Alegam,
preliminarmente,
a
ilegitimidade
passiva do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados Multimercado UNP. No mérito, sustentam que a
autora descumpriu a cláusula 3.3 do contrato firmado entre as
partes, vez que não comprovou que realizou 6 horas semanais
de trabalho voluntário em entidades sociais durante todo o
curso. Aduzem que a autora tomou ciência prévia de todos os
requisitos do programa quando da assinatura do “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”. Asseveram que,
descumpridas as cláusulas contratuais pela autora, as rés
ficam desobrigadas do cumprimento do contrato. Afirmam a
legalidade do programa “Uniesp Paga”. Alegam que os danos
morais não restaram caracterizados, sendo indevida qualquer
indenização. Pugnam pela redução do valor dos honorários
advocatícios. Requerem o total provimento do recurso, para
acolher a preliminar e para reformar a r. sentença, julgando-
se improcedente ação (fls. 429/446.
Apela,
adesivamente,
a
autora,
pugnando,
apenas, pela declaração de inexigibilidade do débito do
contrato do Fies com relação a ela, bem como pela majoração
do valor da indenização por danos morais (fls. 472/481).
Contrarrazões da autora às fls. 460/471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
4
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
declaratória de inexigibilidade e indenização por danos
morais e materiais, movida por Valdinéia de Morais Silva em
face de União das Instituições Educacionais de São Paulo
Uniesp, Instituto de Educação Superior de Boituva
FIB,
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Não-
Padronizados Multimercado UNP e Banco do Brasil S/A.
Segundo consta dos autos, a autora matriculou-
se nas instituições de ensino superior rés, no curso de
Pedagogia, aderindo ao programa de financiamento Fies. Assim,
a autora celebrou junto ao réu Banco do Brasil S/A o contrato
de financiamento estudantil
FIES no 687.600.821 (fls.
38/52), e, junto às rés, o “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do Fies”, por meio do qual as rés
comprometeram-se, após o término do curso, ao pagamento das
parcelas do financiamento.
Ocorre que, apesar de a autora ter cumprido
com as suas obrigações contratuais, estipuladas no “Contrato
de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies”, e concluído
o curso de Pedagogia em 18/08/2016 (fls. 396/97), as rés não
cumpriram com a sua obrigação, qual seja, de pagamento das
parcelas do Fies.
Em razão do inadimplemento das parcelas, o
nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito
pelo banco réu (fls. 99).
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com a
presente ação, pugnando pela condenação das rés ao
cumprimento do contrato, mediante pagamento das parcelas do
financiamento
estudantil, bem
como pela declaração de
inexigibilidade do débito do Fies com relação a ela, e pela
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
Em contestação, alegam as instituições de
ensino rés a legalidade do programa e o descumprimento, pela
autora, da cláusula 3.3 do contrato firmado entre as partes,
referente à realização de 6 horas semanais de trabalhos
voluntários, razão pela qual não podem ser compelidas a
efetuar o pagamento das prestações do Fies.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar as instituições de
ensino rés, solidariamente, a custearem o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
5
contraído pela autora, na sua integralidade, por meio do
adimplemento de todas as parcelas vencidas e vincendas, bem
como por meio do pagamento de indenização por dano material
emergente
referente
a
eventuais
pagamentos
realizados
diretamente pela autora ao agente financeiro. Ainda, as
instituições de ensino rés foram condenadas, solidariamente,
a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia de R$10.000,00. Foi revogada parcialmente a tutela
provisória, apenas com relação ao banco réu. Em razão da
sucumbência, as instituições de ensino rés foram condenadas a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
instituições de ensino rés e a autora.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiro, o recurso das instituições de ensino
rés.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Multimercado UNP não comporta acolhida, nos exatos termos do
decidido pelo douto magistrado a quo:
“As requeridas são partes legítimas, pois, nos
termos da teoria da asserção, as condições da ação são
avaliadas pelo juízo com abstração de sua ocorrência ou não
no caso concreto, é dizer, a partir da asserção formulada, ao
passo que eventual impertinência subjetiva decorrente do
exame profundo dos fatos deve ser resolvida como questão de
mérito.” (fls. 418).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito do recurso.
Na espécie, sustentam as rés que a autora
descumpriu a cláusula 3.3 do contrato firmado entre as
partes, vez que não comprovou que realizou 6 horas semanais
de trabalho voluntário em entidades sociais durante todo o
curso.
Ora, dentre as condições para que as rés se
responsabilizassem
pelos
pagamentos
do
financiamento
estudantil, encontrava-se, segundo consta no “Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do Fies”, a seguinte:
“CLÁUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
6
DO(A) BENEFICIÁRIO(A)”:
(...)
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
trabalhos voluntários, comprovadas por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais
mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade
até o dia 12 de cada mês;
(...)
3.7
Havendo
descumprimento
de
quaisquer
obrigações descritas neste instrumento por parte do(a)
beneficiário(a), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no
pagamento do FIES do(a) BENEFICIÁRIO(A).'”.
E,
na
hipótese
dos
autos,
a
autora
efetivamente cumpriu o requisito supra elencado.
Os documentos de fls. 60/91, emitidos pela ré
Uniesp, comprovam a entrega dos Relatórios de Contrapartida
Sociais pela autora.
Como bem destacou o douto magistrado a quo:
“Como se denota das petições e da prova
trazida aos autos, a negativa teve por fundamento suposto
descumprimento do item referente às responsabilidades do
aluno quanto a relatórios de atividades extracurriculares,
denominadas contrapartidas sociais (...).
Da contestação das requeridas às fls. 196/234,
contudo, vê-se apenas alegações genéricas, sem qualquer
referência específica à documentação apresentada. A negativa,
pelo visto, perece não possui qualquer fundamento em
especial, de maneira que o grupo requerido valeu-se de
expediente para genericamente justificar seu comportamento.
Sucede que às fls. 60/95 notamos a prova de
entrega de inúmeros relatórios, bem como declarações de horas
complementares; documentos aos quais se somam certificados
acostados às fls. 96/98.
Nenhum destes documentos foi especificamente
impugnado pelas requeridas, de sorte que é plenamente
possível concluir que a negativa praticada por elas não
possui
verdadeiro
fundamento
fático
e,
portanto,
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
7
ilegítima.” (fls. 418/419).
Vê-se,
portanto,
que
a
autora
cumpriu
integralmente com suas obrigações contratuais, de modo que o
pedido formulado na inicial para que as rés efetuem o
pagamento das parcelas do FIES da autora procede.
Correta, ainda, a r. sentença ao determinar o
pagamento de indenização por dano material, “referente a
eventuais pagamentos realizados diretamente pela autora ao
agente financeiro” (fls.419).
No mais, devidamente caracterizado nos autos
os danos morais sofridos pela autora.
As
instituições
de
ensino
rés
foram
negligentes e imprudentes quando deixaram de pagar por dívida
oriunda do FIES, acarretando vencimento das prestações e
consequente inscrição do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito.
A inadimplência e negativação do nome da
autora decorrem da inércia das instituições de ensino rés em
suportar o pagamento das prestações oriundas do financiamento
estudantil.
Os prejuízos morais suportados pela autora não
podem ser negados, uma vez que seu nome e sua imagem foram
maculados, bens essenciais para celebração de negócios do
cotidiano, alterando o curso normal da vida, além de tornar
pública situação inexistente e ilegal.
Não se trata de mero dissabor rotineiro. A
autora foi vítima de mácula sobre seu nome, prática que
certamente poderia ser evitada não fosse a negligência e
imprudência das instituições de ensino rés.
Assim, devida era mesmo a condenação das
instituições de ensino rés ao pagamento de indenização por
danos morais à autora.
Passa-se à análise do recurso da autora.
Ocorrido o dano moral, a indenização deve
levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com
base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm
sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
8
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta das rés, devendo o dano moral ser
quantificado em face daquele ser maior ou menor, sem levar em
consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão. No caso em exame, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de não
se ter notícia de maiores consequências negativas em razão da
inscrição indevida objeto destes autos, a quantia de
R$10.000,00, fixada pela r. sentença proferida em 02/09/2019,
revela-se, ao ver da Turma Julgadora, suficiente para
indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir as rés de
atitudes semelhantes.
O
pedido
da
autora
de
declaração
de
inexigibilidade do débito do contrato do Fies com relação a
ela também não prospera.
Ausente vício na formação do contrato de
financiamento estudantil junto ao banco réu pela autora,
permanece este hígido, cabendo apenas às instituições de
ensino rés efetuar o pagamento do valor cobrado em relação à
requerente. Assim, não há que se afastar a
responsabilidade da autora pelo pagamento das prestações do
contrato de financiamento estudantil, uma vez que a obrigação
assumida pelas instituições de ensino rés perante a autora
não foi anuída pelo banco credor, de modo que não há que se
reconhecer o efeito liberatório da dívida em relação ao
devedor originário.
De rigor era, pois, a parcial procedência da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
No
mais,
registre-se
que
os
honorários
advocatícios foram fixados em estrita observância aos termos
do art. 85, §2o, do NCPC, não comportando qualquer redução.
Assim, levando-se em consideração o trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação,
revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em
10% sobre o valor da condenação, exatamente como constou da
sentença, valor justo a remunerar o patrono da autora de
forma adequada, posto não se tratar de causa de alta
complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000346-53.2019.8.26.0232 -Voto no
9
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento a ambos os recursos.
Salles Vieira, Relator